Tribunal: TJDFT
Processo: 0739244-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. FORO DO DOMICÍLIO DAS PARTES. CRITÉRIO TERRITORIAL. COMPETÊNCIA RELATIVA. PRINCÍPIO. PERPETUATIO JURISDICTIONIS. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. INVIABILIDADE. RECURSO PROVIDO.1. Na presente hipótese a questão impugnada pelo recorrente envolve controvérsia a respeito do órgão jurisdicional competente para processar a execução, tendo em vista que o Juízo da 23a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília determinou a remessa dos autos para a Comarca de Comarca de Ladário-MS. 1.1. A valoração dessa hipótese indica que, de fato, há situação de urgência cujo exame seria prejudicado no caso de postergação para momento posterior. Basta observar que a imediata produção de efeitos pela decisão interlocutória impugnada resultaria na modificação da competência aludida. 1.2. Assim, o recurso deve ser conhecido, diante da excepcional possibilidade em concreto de extensão das hipóteses de admissibilidade previstas na regra estabelecida no art. 1015 do CPC.2. De acordo com a sistemática delineada no art. 43 do Código de Processo Civil a competência é determinada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo se suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta.3. No caso de não ter a demandada alegado a incompetência relativa do juízo por meio de exceção formal dilatória, a competência do Juízo para o qual houve a distribuição da ação será prorrogada, nos moldes do art. 65 do CPC. 3.1. Com efeito, o enunciado no 33 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça enuncia que “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”.4. No caso em exame o Juízo singular, ao apontar a suposta inobservância dos critérios de competência territorial estabelecidos normativamente e destacar a necessidade de prevalência do parâmetro referente ao domicílio do devedor, promoveu a declinação de ofício da competência, que tem natureza relativa, como anteriormente destacado.5. Ainda que o demandante, ao ajuizar a ação, tenha se equivocado na indicação do foro competente para apreciação da demanda, por se tratar de competência relativa, somente seria possível a análise dessa questão caso a demandada tivesse suscitado o tema por meio de exceção formal dilatória, por ocasião da elaboração da resposta à petição inicial.6. Dito de outro modo, estabelecida a competência no ato de distribuição do Juízo da 23a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília e, não sendo o caso de nenhuma das exceções previstas na norma estabelecida no art. 43 do CPC, ali devem permanecer os autos até que sobrevenha solução ao processo.
7. Recurso conhecido e provido.